Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Guarda. Adolescente. Mudança de escola. Ausência de autorização paterna. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado, deferiu, liminarmente, o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à executada que, no prazo de 5 dias, matricule o menor no Colégio que já frequentava, comprovando o cumprimento da obrigação determinada no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se um dos genitores pode transferir o filho de escola, após acordo homologado judicialmente, sem anuência do outro genitor ou suprimento judicial.
III. Razões de decidir
3. A mudança de escola, sem a anuência de um dos pais, deve ser precedida de um maior aprofundamento cognitivo e probatório, sobretudo porque impacta significativamente a rotina do menor. Embora a genitora alegue não possuir condições de arcar com os custos da escola particular, deixou de demonstrar mudança da situação fática que amparou o acordo entre os genitores em procedimento próprio que possibilite a relativização da coisa julgada.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.